Tribunal: TJSP
Processo: 1125048-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – São Paulo – Preliminar de ausência de prova pré-constituída afastada – Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no Decreto 46.228/2005 – Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade – Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – São Paulo – Preliminar de ausência de prova pré-constituída afastada – Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no Decreto 46.228/2005 – Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade – Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição Federal – Referido Decreto declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Segurança concedida para determinar o recolhimento do ITBI tendo por base de cálculo o valor venal do IPTU ou o valor do negócio jurídico, o que for maior – Sentença mantida.

RECURSOS IMPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1125048-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
MARCOS RODOLFO MARTINS e ELIANE FERES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1125048-79.2019.8.26.0100 -Voto no 19424
2
VOTO No 19424
Apelação Cível no: 1125048-79.2019.8.26.0100
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Apelados: MARCOS RODOLFO MARTINS E OUTRO
Comarca: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Mandado de
Segurança ITBI São Paulo Preliminar de ausência de prova
pré-constituída
afastada

Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no Decreto
46.228/2005

Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade Somente
lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos
do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição Federal Referido
Decreto declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça Segurança concedida para determinar o
recolhimento do ITBI tendo por base de cálculo o valor venal do
IPTU ou o valor do negócio jurídico, o que for maior Sentença
mantida.
RECURSOS IMPROVIDOS
Trata-se de reexame necessário que, de ofício,
considera-se interposto e recurso de apelação cível tirado contra sentença de fls.
96/102, que concedeu a segurança para assegurar aos impetrantes o direito a
recolher o ITBI decorrente da aquisição do imóvel descrito na exordial, utilizando
como base de cálculo o valor venal de IPTU relativo ao exercício de 2020 ou o
valor da transação dos bens, qual for maior.
Apela a Municipalidade pela reforma do julgado,
argumentando preliminarmente, a inadequação da via eleita pelos impetrantes,
porquanto a matéria aventada demandaria dilação probatória incompatível com a
via mandamental. No mérito, aduz que a disciplina do tributo, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1125048-79.2019.8.26.0100 -Voto no 19424
3
quanto à base de cálculo, consta integral e expressamente prevista na Lei
Municipal 11.154/91, com suas alterações posteriores, não se podendo falar em
ofensa ao princípios da legalidade. Sustenta ainda que, embora a base de cálculo
do IPTU e do ITBI seja o valor venal do imóvel, não se pode perder de vista que
cada qual possui um regime jurídico próprio, sendo o ITBI sujeito ao
autolançamento, enquanto que o lançamento do IPTU é efetuado desde o início
pelo FISCO.
Recurso recebido em seus regulares efeitos, com
contrarrazões às fls. 117/123.
É o relatório.
Considera-se interposto o reexame necessário,
nos termos do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.
Os recursos não comportam provimento.
Inicialmente, não deve prosperar a preliminar de
inadequação da via eleita arguida pela Municipalidade, porquanto os impetrantes
não pretendem que seja fixado o valor venal do seu imóvel, mas tão somente o
direito de recolher o ITBI sobre o valor venal ou da transação, não havendo, para
tanto, necessidade de dilação probatória.
Segundo consta dos autos, os impetrantes viram-
se compelidos a recolher o ITBI, cuja base de cálculo seria o “valor venal de
referência”, nos termos da Lei 14.256/2006.
Contra tal exigência, voltasse o mandamus
impetrado.
A sentença está correta e deve ser mantida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1125048-79.2019.8.26.0100 -Voto no 19424
4
seus próprios fundamentos, porquanto afinada com as normas que regulamentam
a matéria.
Conforme disciplina o artigo 38 do Código
Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos.
Este valor venal é fixado por Lei Municipal e
aplicável a todos os impostos que o adotam, não sendo possível admitir que outro
valor seja estabelecido, pois, de acordo com os artigos 9o, I, do CTN, e 150, I, da
Constituição Federal, a majoração de impostos somente poderá ocorrer em
virtude de lei.
O IPTU onera a propriedade do imóvel, enquanto
que o ITBI onera a transmissão desta mesma propriedade, não havendo qualquer
lógica em se admitir dois valores venais distintos para um mesmo imóvel.
Por outro lado, se o valor venal adotado pelo
Fisco para efeito de IPTU encontra-se defasado em relação ao “valor de
mercado”, o único caminho possível seria o da revisão da Planta Genérica de
Valores, alterando-se os valores unitários de metro quadrado de construção em
seus vários tipos e classes, de forma igual para todos os contribuintes, alterando-
se, assim, a base de cálculo do ITBI e do IPTU.
O princípio da universalização tributária significa
que é impossível, materialmente, economicamente e administrativamente, atribuir
valor individualizado para cada um dos milhões de imóveis situados no município.
É o sistema de “avaliação em massa”. Não existem imóveis absolutamente
idênticos: apartamentos absolutamente iguais do mesmo prédio têm valores de
mercado diferentes, considerada a diversidade de pavimentos em que situados.
Entretanto, para efeito tributário, é adotado o mesmo valor venal para ambos.
A Municipalidade, ao adotar valores "ad doc"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1125048-79.2019.8.26.0100 -Voto no 19424
5
como base de cálculo do ITBI, por meio diverso, baseada em parâmetros
estabelecidos por ela própria, infringiu o princípio da legalidade, segundo o qual,
apenas a lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do
art. 97, inciso II, § 1o, da Constituição Federal.
Portanto, a base de cálculo do ITBI é a constante
do IPTU ou o valor da transação, o que for maior, consoante determina a Lei no
11.154/91, não se admitindo que a Municipalidade apresente um terceiro valor,
apurado administrativamente, sem qualquer fundamento legal.
Outrossim, o E. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, nos termos do v. acórdão relatado pelo Des. René Ricupero, declarou
inconstitucional o Decreto em questão, senão vejamos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de São
Paulo
Decreto Municipal 46.228/2005
ITBI (Imposto sobre
transmissão de bens imóveis (inter vivos) Aumento na base de
cálculo art. 150 da Constituição Federal Inconstitucionalidade
reconhecida. Na veiculação de temas de direito tributário que
concernem às relações entre o Estado e o contribuinte, sujeita-se
o Poder Público ao princípio constitucional da reserva de Lei,
disposto no artigo 150 da Constituição Federal, que veda à União,
Estados ou Municípios a exigência ou aumento de tributo sem lei
que o estabeleça. Tendo em vista que, ao teor do art. 38, do CTN, a
base de cálculo para o lançamento tributário é o valor venal de
bens e títulos transmitidos, para se atribuir outro valor ao imóvel,
que não o decorrente do anterior, mister a existência de uma lei
que o autorize, não bastando, para isso, simples decreto.”
Destarte, mantém-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1125048-79.2019.8.26.0100 -Voto no 19424
6
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
FORTES MUNIZ
RELATOR